Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708030-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGOS PEREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Com efeito, por ocasião de sessão realizada em 24/08/2020, a Câmara de Uniformização do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0720138-77.2020.8.07.0000, com a finalidade de discutir a questão atinente à “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Naqueles autos, o ilustre Desembargador Relator determinou a suspensão de todos as demandas individuais ou coletivas envolvendo a matéria, como preceitua o artigo 982, inciso I do Código de Processo Civil. Considerando, contudo, que a análise recursal perpassa pela análise de prejudicial de mérito, qual seja, prescrição, mantenho o presente feito na pauta de julgamento, a fim de que seja decidida a matéria com a celeridade que o caso requer. Aguarde-se, pois, a pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator